Tribunal: TJPA
Processo: 0806592-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806592-35.2020.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: MERCES DE JESUS MAUES CARDOSO, MARA SIMONE MAUES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0806592-35.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO : AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

DEFENSORIA PÚBLICA: LEILIANA SANTA BRÍGIDA SOARES LIMA

APELANTES/APELADO:

TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADOS: MERCÊS DE JESUS MAUÉS CARDOSO E MARA SIMONE MAUÉS CARDOSO

ADVOGADO: MÁRIO FREITAS JUNIOR – OAB/PA 9.757

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que as condenou solidariamente ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes), danos morais e perdas e danos pela não entrega de veículo ofertado como promoção. AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA alegou nulidade da citação por edital. TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA sustentaram, entre outros pontos, a renúncia expressa dos apelados ao direito de ação e a impossibilidade de condenação em lucros cessantes e perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação editalícia de AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, considerando a necessidade do esgotamento das diligências para localização da parte antes da adoção dessa modalidade de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação por edital constitui medida excepcional e somente deve ser realizada quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte, inclusive mediante consulta a cadastros públicos e sistemas eletrônicos, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

4.

No caso concreto, não foram realizadas diligências suficientes para localizar AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, limitando-se o juízo a determinar a citação editalícia após uma única tentativa de citação postal frustrada, sem consulta a sistemas como Sisbajud, Renajud e Infojud.

5.

A ausência do esgotamento das tentativas de citação pessoal configura violação ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade absoluta da citação editalícia e, por consequência, da sentença proferida.

6.

Diante da nulidade da sentença, resta prejudicada a análise do recurso interposto por TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação de AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA provido para cassar a sentença. Recurso de TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é medida excepcional, sendo necessária a comprovação do esgotamento das tentativas de localização da parte, inclusive mediante consulta a cadastros públicos e sistemas eletrônicos.

2.

A ausência de diligências suficientes para localizar a parte torna nula a citação editalícia e, consequentemente, a sentença proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.323.640/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 03.03.2020; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.364480-4/001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 06.02.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806592-35.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO : AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

DEFENSORIA PÚBLICA: LEILIANA SANTA BRÍGIDA SOARES LIMA

APELANTES/APELADO:

TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADOS: MERCÊS DE JESUS MAUÉS CARDOSO E MARA SIMONE MAUÉS CARDOSO

ADVOGADO: MÁRIO FREITAS JUNIOR – OAB/PA 9.757

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpuseram Recursos de Apelação Cível
contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará , que julgou procedente a pretensão para:

-

condená-las
solidariamente ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (com base no INPC) do imóvel, devidos por mês, desde 90 dias após 31/12/2015, data da mora;

-condená-las em danos morais indenizáveis em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m., a contar da citação (CC/2002, art. 405 e 406) e correção monetária, pelo INPC, a partir da publicação da decisão (Súmula 362 do STJ) e

-

converteu a obrigação de fazer – entrega de veículo como parte da promoção ofertada por
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -
em perdas e danos na ordem de R$ 55.000,00(cinquenta e cinco mil reais), condenando-as solidariamente com importe atualizado pelo INPC desde 31/05/2010, data da celebração da promessa de compra e venda, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data da citação, em se tratando de relação contratual (CC/2002, art. 405 e 406).( PJe ID 13053646,páginas 1-9).

Sentença combatida por Recurso de Embargos de Declaração interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
com razões expostas no PJe ID 13053648, páginas 1-6.

Declaratórios rejeitados.( PJe ID 13053650, página 1).

As razões recursais de
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
estão assentadas em único argumento, a saber: nulidade da citação editalícia. E, ao final, requer a cassação da sentença conforme argumentos esposados. ( Pje 13053651, páginas 1-6)

Contrarrazões apresentadas apenas por
MERCÊS DE JESUS MAUÉS CARDOSO E MARA SIMONE MAUÉS CARDOSO
.( Pje ID 13053670, páginas 1-4).

As razões recursais de

TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
estão assentadas

nos seguintes argumentos:

-renuncia expressa dos Apelados ao exercício do direito de ação, segundo cláusula 7ª do Termo de Acordo subscrito;

-observância à liberdade de contratação sem intervenção do Poder Judiciário;

-impossibilidade de condenação em lucros cessantes violadora dos artigos 421 e 946 do CC e do Tema 971 STJ;

-Se mantida a condenação, que seja o percentual arbitrado no montante de 0,5%(meio por cento) do valor pago aos Apelados, com delimitação do termo final;

- danos morais excessivos;

-impossibilidade da condenação em perdas e danos de veículo dado em oferta por
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e

-nulidade da sentença por
error in judicando.

E, ao final, requer que seja o Recurso interposto conhecido e provido conforme argumentos esposados. ( Pje 13053663, páginas 1-17)

A esse Recurso não foram apresentadas contrarrazões.

Ministério Público deixa de emitir parecer por força da Recomendação n. 34/2016 -CNMP.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0806592-35.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO: AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

DEFENSORIA PÚBLICA: LEILIANA SANTA BRÍGIDA SOARES LIMA

APELANTES/APELADO:

TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADOS: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA 23.550

APELADOS: MERCÊS DE JESUS MAUÉS CARDOSO E MARA SIMONE MAUÉS CARDOSO

ADVOGADO: MÁRIO FREITAS JUNIOR – OAB/PA 9.757

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo ambos os Recursos de Apelação Cível

dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Às razões recursais de
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
que assenta única premissa: nulidade da citação editalícia a ensejar a cassação da objurgada
.

Inicio destacando a redação do artigo 256 do CPC:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Perceba que o § 3º aduz o esgotamento da localização do citando, inclusive com diligências judiciais pontuais nesse sentido como, por exemplo, busca de endereço do litigante no Sisbajud, Renajud e Infojud ante privilegiar o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.

Nessa perspectiva.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - QUERELA NULLITATIS INSANABILIS - RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM -
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - RECONHECIDA- AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ -
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
A citação por edital é medida excepcional, reservada às hipóteses em que evidenciado o esgotamento de todas as tentativas de localização da parte ré, a fim de possibilitar a citação pessoal.
2. A citação por edital deve ser reputada nula somente quando não frustradas todas as possibilidades de encontrar a parte requerida, inclusive, por meio de ofícios aos órgãos e concessionárias detentores de cadastro público de informações.
3.
No caso em tela, uma vez que não se esgotaram as tentativas de localização da parte ré, declara-se nula a citação.

4. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.364480-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/02/2025, publicação da súmula em 07/02/2025) Destaquei.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A citação por edital é medida excepcional, autorizada apenas quando exauridos os meios de localização do executado, conforme os artigos 256 e 257 do CPC e o artigo 8º da Lei n.º 6.830/80.
No caso, não foram realizadas pesquisas em sistemas conveniados como INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD e INFOSEG, o que caracteriza o não esgotamento das tentativas de citação real e implica na nulidade da citação editalícia.
A presunção de hipossuficiência econômica para concessão da gratuidade de justiça decorre da declaração da parte, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC. No entanto, essa presunção pode ser afastada diante de indícios que a infirmem. O fato de o agravante estar representado por curador especial não implica, por si só, presunção de hipossuficiência econômica, sendo indispensável a comprovação da alegada insuficiência de recursos. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.328836-2/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2025, publicação da súmula em 10/02/2025) Negritei.

Compreendo que a citação editalícia de
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
é precipitada, eis que não adotadas nenhuma diligência ao encontro do endereço correspondente.

É dizer:

- Citação postal retornando com a informação de “mudou-se.”( PJe ID 13053604, página 1);

-despacho ordenando a manifestação das Apeladas, sob pena de extinção.( PJe ID 13053611, página 1);

-petição almejando a imediata citação editalícia.( PJe ID 13053616, página 1);

-sem envidar qualquer diligência,

o magistrado determina a imediata citação nessa modalidade em afronta aos ditames legais e ferindo princípios processuais

constitucionais, em destaque, contraditório e devido processo legal.

A citação editalícia é a medida de
ultima ratio
, eis que admitida em casos específicos de hipótese reduzida: desconhecimento ou incerteza do endereço do citando ou inacessibilidade da localização, daí a obrigação do magistrado envidar diligências de localização com o uso das ferramentas eletrônicas postas à sua disposição.

Nesse sentido.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL.
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Aparecida de Goiânia, objetivando rescindir acórdão que afastou a prescrição decenal na desapropriação indireta proposta contra a municipalidade.

II - Os dispositivos do CPC de 2015 invocados pelo recorrente como afrontados pelo decisum foram os arts. 256, § 3º e 319, § 1º.

III - Da leitura dos referidos dispositivos, chega-se à seguinte conclusão: os termos do dispositivo do art. 319 invocado, por si só, não têm força normativa suficiente para amparar a pretensão deduzida, no sentido de que a citação por edital requerida deve, obrigatoriamente, ser deferida pelo juízo.

IV - Em sentido oposto, os termos do dispositivo do art. 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital, depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

V -
O acórdão recorrido foi claro: "Não há, no processo, qualquer prova de diligências realizadas, inclusive junto as empresas de telefonia, DETRAN, concessionárias de serviços públicos SANEAGO e CELG e Delegacia da Receita Federal, para tentar localizar o Réu
."

VI -
Ao entender pela necessidade do esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu, constata-se que, além de o aresto recorrido não confrontar com nenhum dos dois dispositivos do Novo CPC, ele se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos réus
".

VII - A partir de tal entendimento, para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice de que trata o enunciado n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: AgRg no Ag 1.195.135/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 e AgRg no AResp 368.558/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 3/10/2013, DJe 14/10/2013.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.323.640/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 6/3/2020.)

Então, se descuida da importância

ao

contraditório e ampla defesa, tal qual o devido processo legal que são diretamente afetados pela citação ficta, nula é a sentença combatida ante a impossibilidade de conserto ou correção.

Dessarte, a sentença objurgada é nula de pleno direito a não comportar maiores digressões.

Ao

Recurso de Apelação Cível interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Diretamente, está prejudicado dada a cassação da sentença combatida por força da nulidade da citação ficta de
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Portanto, quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
AGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
conheço e dou provimento para cassar a sentença dada a nulidade da citação ficta conforme fundamentos acima esposados.

Julgo prejudicado o Recurso de Apelação Cível interposto por
TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

dada a nulidade da sentença combatida, segundo fundamentação delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/03/2025